Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL. LETIGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA, AOS AUTOS, DE DOCUMENTOS PESSOAIS E DE PROCURAÇÕES DOS CREDORES INDIVIDUAIS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento de sentença por aplicação da regra contida no art. 924, inc. I, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica dos recorrentes.
3. A regra prevista no art. 534 do CPC exige a indicação do nome completo dos credores e do número do CPF, mas não determina a juntada dos documentos pessoais das partes.
4. De acordo a regra prevista no art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil, “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”. 4.1. Os sindicatos contam com ampla legitimidade extraordinária para exercer a defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e cumprimento da sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Ademais, deve ser observada, no caso, a regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal, com a devida atenção, inclusive, ao teor do tema no 823 de Repercussão Geral, firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída.